Tribunal: STF
Processo: RE 1503488
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCURADORES E MEMBROS DAS CARREIRAS DA AGU. LEI N.º 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA.



    1. Apelação cível em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se a controvérsia em definir se o recorrente tem direito à paridade em relação aos servidores ativos no tocante ao recebimento parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte a União, suas autarquias e fundações em valor equivalente do pago aos servidores da ativa ou, subsidiariamente, a aplicação da tabela de decréscimo do referido valor.



    2. A Lei nº 13.327/2016 trata sobre o direito dos advogados da União e procuradores federais à percepção de cotas-parte de honorários advocatícios de sucumbência. O art. 29 da mencionada legislação dispõe que tais verbas pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata o art. 27, destacando-se que os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. Destaca-se que o art. 32 da Lei n° 13.327/2016 elenca que Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.



    3. Da leitura de tais dispositivos, extrai-se que a cota-parte dos honorários advocatícios destinada aos servidores da ativa não configura verba incorporável aos proventos de aposentadoria, tendo em vista que se trata de verba decorrente de fundo específico, cuja forma de rateio - sem equivalência de valor entre ativos e inativos e sem contemplar pensionistas - está expressamente prevista na referida lei ordinária.



    4. É fato irrelevante para definir tal natureza mencionar que o benefício é integral ou que a aposentadoria ocorreu com base na paridade com os ativos, mormente porque não se trata de verba conceituada como remuneração pública. Os cofres públicos não respondem pelo pagamento, tendo em vista que o fundo é composto por honorários de sucumbência e encargos legais suportados por particulares, com as parcelas pagas variando mês a mês em função do êxito dos advogados e procuradores nas demandas judiciais e na cobrança da dívida ativa.



    5. Ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade n° 6.167/BA, o Supremo Tribunal Federal – STF asseverou a impossibilidade de incorporação dos valores em questão aos proventos de aposentadoria, permitindo inferir o caráter propter labore da remuneração. Precedente: STF, Tribunal Pleno, ADI 6.167, Min. Rel. Carmen Lúcia, DJE 11.11.2020.



    6. A regra contida no art. 31 da Lei 13.327/2016 se revela constitucional, não representando ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5086543-48.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJF2R 11.10.2021; TRF4, 3ª Turma, AC 5007680-07.2021.4.04.7100, Rel. Des. Fed. MARGA INGE BARTH TESSLER, DJE 1.2.2022; TRF5, 2ª Turma, AC 0814057-76.2019.4.05.8300, Rel. Des. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, DJE 30.3.2021.



    7. Não merece guarida a tese de que o decréscimo remuneratório anual de sete pontos percentuais seja aplicado somente a partir do primeiro pagamento efetuado aos servidores em atividade, na medida em que a gradação decorre da sistemática de cálculo estabelecida pelo legislador, já que, quanto maior o interregno temporal entre a aposentadoria e o período de apuração da cota-parte, menor a probabilidade de o servidor aposentado ter contribuído com seu trabalho para a arrecadação do total a ser repartido.



    8. Apelação não provida.



     



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente